Tribunal: TJBA
Processo: 8039476-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039476-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: MARCIO SILVA AMORIM GOMES

Advogado(s)
:
SANDRA SILVA SAMPAIO CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTRATOS DE TELEFONIA NÃO RECONHECIDOS. TESE DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA REPETITIVO DO STJ (EAREsp 600.663/RS). MARCO TEMPORAL (30/03/2021) OBSERVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. e TIM S.A. contra sentença que declarou a inexistência de contratos de telefonia não reconhecidos pelo consumidor, condenou as rés solidariamente à restituição em dobro de R$ 730,86 descontados via débito automático e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Itaú ostenta legitimidade passiva e se responde solidariamente pelos débitos automáticos realizados em conta corrente sem autorização específica do correntista; (ii) estabelecer se as telas sistêmicas apresentadas pela TIM S.A. constituem prova idônea da contratação impugnada; (iii) determinar se a repetição do indébito em dobro pressupõe prova de má-fé do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade nas relações de consumo é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, do CDC), de modo que a instituição financeira que permite débitos automáticos sem comprovação de autorização específica do correntista concorre para o evento danoso.

4. A Súmula 479 do STJ impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno relativo à segurança do serviço.

5. Telas de sistemas internos, produzidas unilateralmente, desacompanhadas de contrato assinado ou gravação de adesão, não possuem força probatória suficiente para afastar a alegação de fraude do consumidor, por se tratarem de prova facilmente manipulável.

6. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da prova de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva, para pagamentos realizados após 30/03/2021.

7. A privação indevida de recursos financeiros em conta corrente, decorrente de contratos fraudulentos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

8. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função reparatória e pedagógico-punitiva da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que permite débitos automáticos em conta corrente sem comprovar autorização específica do correntista para os contratos questionados responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem contrato assinado ou gravação de adesão, não constituem prova idônea da regularidade da contratação quando impugnadas pelo consumidor. 3. A repetição em dobro do indébito, para cobranças após 30/03/2021, independe de prova de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 600.663/RS — Corte Especial do STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS (Tema Repetitivo — marco temporal 30/03/2021).

TJ-BA - Apelação: 80712304520238050001, Relator.: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8039476-51.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes o ITAÚ UNIBANCO S.A. e a TIM S.A., e como Apelado MARCIO SILVA AMORIM GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02